Tribunal: TJDFT
Processo: 0728785-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728785-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSWALDO SINESIO DE ALMEIDA AGRAVADO: HONORINA MARTINS DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 61477170) interposto por OSWALDO SINESIO DE ALMEIDA, representado pela CURADORIA ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF em face de HONORINA MARTINS DOS SANTOS ante decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, na execução de título extrajudicial n. 0700511-72.2020.8.07.0005, deferiu a penhora de 15% dos rendimentos líquidos do Agravante, nos seguintes termos (ID 202860064 na origem): Indefiro o pedido de novas pesquisas de bens do executado nos sistemas à disposição deste juízo, tendo em vista que as últimas diligências restaram infrutíferas e a parte não demostrou mudança na situação econômica do devedor. Indefiro, ainda, o pedido de pesquisa de bens em nome da esposa do devedor, tendo em vista que, não é possível a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado. O credor pugna seja realizada penhora de rendimentos do primeiro segundo até o cumprimento integral da obrigação, argumentando, em síntese, que a impenhorabilidade de salário é relativa. O art. 927, V do CPC impõe aos juízes a observância das orientações firmadas pelo órgão especial do STJ. Neste sentido, o Eresp. 1.582.475/MG fixou a tese de que a regra da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. A penhora no percentual de 15% não prejudica o sustento do devedor e sua família, porquanto o devedor aufere renda superior à média nacional, a saber R$ 10.662,08, conforme pesquisa realizada no site do portal da transparência. No presente feito, é inequívoco que a penhora de parte dos vencimentos do primeiro executado é imprescindível ao adimplemento da dívida. Isso porque já foram deferidas diligências nos sistemas informatizados visando encontrar valores ou bens passíveis de penhora, sendo certo que tais diligências se mostraram infrutíferas, tanto que o feito foi suspenso pela inexistência de bens passíveis de penhora. Com efeito, restando cabalmente demonstrado o esgotamento de todas as diligências com vistas à satisfação integral do crédito exequendo, a par do expressivo lapso do inadimplemento, e por entender que a penhora de 15% do salário do devedor não é capaz de comprometer sua subsistência digna e de sua família, vislumbro caracterizada situação excepcional a ensejar flexibilização da regra do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido do credor e determino a penhora de 15% dos rendimentos líquidos do executado OSWALDO SINESIO DE ALMEIDA. Determino ao COMANDO DA AERONÁUTICA que adote as providências necessárias para a implementação do desconto de 15% dos rendimentos líquidos do executado OSWALDO SINESIO DE ALMEIDA, até que seja alcançado o limite de R$ 468.483,15. Os valores descontados deverão ser transferidos diretamente para a conta do credor, evitando a expedição desnecessária de alvará pela Secretaria. Determino ao credor que indique a conta para transferência, em 05 (cinco) dias. Confiro à decisão força de ofício. Preclusa esta decisão, encaminhe-se ao Órgão Empregador do devedor, acompanhada dos dados bancários do credor, que deverá ser certificado nos autos a fim de instruir esta ordem. O Agravante alega que a demanda envolve, na origem, uma e execução de título extrajudicial na qual foi deferida a penhora 15% dos rendimentos líquidos do Agravante. Alega que verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do CPC, sendo que, apenas em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, desde que seja preservado o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Afirma que não é possível realizar desconto do salário do Agravante, já que ele foi citado por edital e não se sabe se tal medida o deixará em estado de miserabilidade. Invoca entendimentos jurisprudenciais. Requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender qualquer penhora sobre o salário, alegando que a verossimilhança da alegação se encontra na previsão legal do art. 833, IV, do CPC que prevê a impenhorabilidade da remuneração/salário. Alega que o perigo de dano irreparável e de difícil reparação consiste no fato de que, o não deferimento da liminar pode acarretar desconto de 15% do salário do Agravante e ele ficar em estado de miserabilidade. Finaliza afirmando que a tutela provisória é reversível, uma vez que a penhora pode ser determinada a qualquer momento. O Agravante é beneficiário de gratuidade por ser assistido pela CURADORIA ESPECIAL. É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Do efeito suspensivo e da antecipação da tutela recursal Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo, sendo que os requisitos devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018 - Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, a partir das alegações do Agravante, do rol documental carreado ao processo, da decisão agravada, bem como dos autos na origem, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de atribuir efeito suspensivo ativo à decisão agravada, ao menos por agora. Isso porque, muito embora o Agravante tenha aduzido a impenhorabilidade absoluta, essa Relatoria, bem como a própria 3a Turma Cível, têm entendimento consolidado quanto à penhora de proventos, em face do EREsp n.° 1.582.475/MG. Além disso, o espelho dos rendimentos do Agravante juntado na origem (ID 198211570) não reforça seu argumento de miserabilidade, porquanto o valor de R$14.455,70 (quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) a título de rendimentos brutos e o valor de R$10.662,08 (dez mil, seiscentos e sessenta e dois reais e oito centavos) a título de rendimentos líquidos permitem afirmar a solvência do Agravante. Contudo, ainda que não seja o caso de atribuição de efeito suspensivo, é possível apreciar os limites da penhora firmada na origem, deferindo-se a tutela de urgência para parametrizar o desconto. Isso porque se firmou o consenso na Turma quanto à necessidade de se estabelecer alguma minudência para a fixação de um percentual de penhora, com a finalidade de imprimir tratamento unívoco, coerente e coeso na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados, até mesmo porque, como já observei por ocasião daquele julgamento, pessoas que recebem mais ou menos têm impactos diferentes no percentual de penhora que recai sobre o seu salário. Daí se observar como base a capacidade financeira do devedor aferível em cada caso concreto, sobre a qual incidiria o percentual segundo faixa de valores que espelhassem a capacidade financeira, expressos, no caso, em salários-mínimos, solução essa adotada em outros julgados congêneres (AG 0705563-64.2020.8.07.0000, 0727148-75.2020.8.07.0000, 0709897-10.2021.8.07.0000, 0715373-29.2021.8.07.0000, 0715973-50.2021.8.07.0000, 0708080-08.2021.8.07.0000). Há de se sopesar, por ocasião da apreciação do mérito, a pretensão de manutenção do valor, pois existe controvérsia a respeito do tema. Se, por um lado, alguns entendimentos do STJ admitem a impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, por outro, sobreleva-se a necessidade de se observar o “mínimo existencial”, conceito esse de difícil designação objetiva, mas necessário para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Isso porque existem vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial, a exemplo da faixa de isenção do Imposto de Renda, do valor de cinco salários-mínimos (Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF), da parametrização do DIEESE (aproximadamente R$ 6.900,00), da Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) e do PL 2.286/2022, parâmetros que desafiam a necessidade de se firmar entendimento sobre um critério coeso de escalonamento de valores de penhora. Inclusive a 3a Turma já adotou tal solução escalonada, de acordo com vários julgados (AG 0705563-64.2020.8.07.0000, 0727148-75.2020.8.07.0000, 0709897-10.2021.8.07.0000, 0715373-29.2021.8.07.0000, 0715973-50.2021.8.07.0000, 0708080-08.2021.8.07.0000), sobretudo naqueles em que não se discutia dívida alimentar, como é o caso do presente caso (AG 0723605-30.2021.8.07.0000). Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Fixo, portanto, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais), valores portanto impenhoráveis. Adotando-se numericamente o “mínimo existencial” como um valor até 5 salários-mínimos, entendo que o escalonamento de penhora deve incidir sob o valor que ultrapassar tal cifra: (i) até cinco salários-mínimos: quantia impenhorável; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 2,5%; (iii) entre 10-20: penhora de 5%; (iv) entre 20-40 salários-mínimos: 7,5%; (v) acima de 40 salários-mínimos: penhora de 10%. Por meio de tal objetivação, consolidada a partir de um escalonamento já estabilizado como parâmetro adotado pela Turma diante da capacidade contributiva do devedor, em contraste com a definição do mínimo existencial como todo valor que não ultrapasse 5 salários-mínimos, não se vulnera o direito de crédito, ao tempo em que se observa a manutenção da subsistência do devedor, a partir de critérios objetiváveis. No caso concreto, considerando que se têm notícias nos autos que o Agravada possui a remuneração em torno de R$10.662,08 (dez mil, seiscentos e sessenta e dois reais e oito centavos) a título de rendimentos líquidos, situando-se na faixa entre 5-10 salários-mínimos, o percentual de penhora deve ser de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o que excede o valor de R$ 7.060,00. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a tutela para limitar os descontos ao valor de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o que excede o valor de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2024 17:46:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador